Tribunal: TJBA
Processo: 8029384-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029384-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADRIANO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
S
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
em face do
Estado da Bahia. O
Recorrente
sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o
julgado
desconsiderou decisão penal que extinguiu sua punibilidade sem condenação, bem como afrontou os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Requereu o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos modificativos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão padece de omissão ou contradição ao não considerar a decisão penal extintiva da punibilidade; e analisar se houve negativa de vigência ao art. 7º, XXII, da CF, ensejando o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
atacada
.

4. Não há contradição no
decisum
, pois
este
fundamentou-se, expressamente, na distinção entre extinção da punibilidade por prescrição e absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, não havendo repercussão automática na esfera administrativa.

5.
Houve análise de
todos os argumentos levantados, afastando-se a alegação de que o processo administrativo disciplinar violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo omissão a ser sanada.

6. O prequestionamento não se caracteriza por mera alegação genérica de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, sendo necessário demonstrar concretamente a negativa de vigência, o que não ocorreu no caso.

7. O inconformismo do
Embargante
revela a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio de
D
eclaratórios, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração não acolhidos.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CP, art. 107, VI; CF/1988, art. 7º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº. 8029384-14.2024.8.05.0001
,

no bojo do Apelo de mesma numeração,

nos quais figuram como Embargante
ADRIANO DE JESUS COSTA
, sendo

Embargad
o o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.